Tribunal: TJDFT
Processo: 0723830-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723830-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. P. REPRESENTANTE LEGAL: MAXWELL SIMES DE SOUZA PAIVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. C. P. (MATEUS CLAUDINO PAIVA) representado por seu genitor, em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0724920-22.2023.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada pelo agravante, nos seguintes termos (ID 162007615 do processo originário): "(...) Constato, pois, que a medicação prescrita pelo médico assistente não se insere na categoria de antineoplásicos orais de uso domiciliar, nem medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de quimioterápicos. Representam medicação de uso contínuo, como incontáveis outras prescritas diariamente aos mais diversos pacientes, tais como analgésicos, anti-inflamatórios, anti-histamínicos. Nesse descortino, não vislumbro presente a Probabilidade do Direito. Pelo exposto, INDEFIRO a pretensão deduzida a título de Tutela de Urgência. ” Em suas razões recursais (ID 47939158), o agravante pugna pela reforma da r. decisão agravada sustentando, em resumo, ser portador de síndrome nefrótica, hipopituitarismo, com deficiência funcional do hormônio do crescimento, e, na qualidade de beneficiário da operadora de saúde agravada, necessita, com urgência, para seu correto desenvolvimento, do medicamento pleiteado, o qual possui aprovação da Anvisa e foi incorporado ao Rol de Procedimentos da ANS e ao SUS, sendo abusiva a negativa pela operadora de saúde. Requer, ao final, a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinado que a agravada forneça ao agravante o medicamento NORDITROPIN FLEXPRO (Somatropina Recombinante Humana), por tempo indeterminado, enquanto for necessário, sob pena de multa, e, no mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo frente à gratuidade de justiça concedida ao autor (ID 162007615 dos autos de origem). Através da decisão de ID 48065646, foi deferido o pedido liminar recursal, para determinar que a agravada, no prazo de 15 dias, forneça ao agravante, o medicamento NORDITROPIN, nos termos do relatório médico de ID 47942120 dos autos originários. Contrarrazões da parte ré ao ID 48933418, pugnando pelo desprovimento do recurso. O agravante manifestou-se nos autos sobre o descumprimento da determinação judicial, pelo agravado, tendo sido estipulada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) - ID 49112269. Após, a i. Procuradoria de Justiça oficiou no ID 49701658, pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Aos IDs 50252154, 50252155 e 50252156, houve a juntada da sentença proferida na origem. É o relatório. Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Com efeito, com a prolação de sentença na origem há a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, uma vez que o juízo de cognição exauriente supera as questões trazidas no agravo de instrumento. Ademais, assinalo ainda que, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o autor interpôs recurso de apelação em face da r. sentença (ID 168345743 dos autos de origem), a qual contempla a matéria devolvida em sede de agravo de instrumento. Em casos semelhantes aos dos autos, este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROLAÇAO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. SENTENÇA JÁ IMPUGNADA POR APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS. 1. Trata-se de agravo interno em sede de agravo de instrumento interposto por G.C.E S/A contra a decisão monocrática de ID 40053049, proferida por este Relator, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de hipótese de cabimento do recurso. 2. A decisão não conheceu do agravo de instrumento por perda do objeto por superveniência de sentença. 3. Se após a interposição de agravo de instrumento ou agravo interno sobrevém sentença de mérito, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Considerando que a matéria devolvida no agravo de instrumento está sendo contemplada no recurso de apelação interposto pelo agravante, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal, considerando-se, assim, prejudicados os recursos. 5. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1704360, 07292154220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. 1. Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2. No caso, o agravo de instrumento ficou prejudicado pela decisão proferida na origem, extinguindo o cumprimento de sentença. Inclusive, houve interposição de apelação pelo agravante com pedidos basicamente iguais. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1713136, 07382506020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora